Tribunal: STF
Processo: ARE 1279826
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. PREVISÃO NA LEI N. 11.784/2008. PARIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais interposto pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul:
    “A r. sentença atacada enfrentou bem as questões postas, motivando e fundamentando as suas razões de decidir, razão pela qual merece ser mantida, a teor do disposto no artigo 46, da Lei nº 9.099/ 95. 
    No caso dos autos, a parte autora teve o benefício instituído antes da Emenda Constitucional 41/2003, de forma que em consonância com o art. 3º, já que o servidor em questão ocupava o cargo de agente de saúde pública, sendo, portanto, devido o pagamento da gratificação requerida nos moldes do art. 54 da Lei 11.784/08. 
    (…) Assim, quanto às prestações em atraso: a) aplicam-se às dívidas da Fazenda Pública os índices de correção monetária que reflitam a inflação acumulada no período, observada a natureza do débito, afastando-se a incidência dos índices de remuneração básica da caderneta de poupança; b) os juros moratórios corresponderão aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, computados de forma simples, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas.
    (…) Por tais motivos deve ser mantido o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública no caso sob exame, por se tratar de índice que reflete a inflação do período, sendo incabível se falar em modulação dos efeitos da decisão, por não se tratar de situação em que já fora expedido requisitório com fixação de índice diverso. 
    Neste sentido, a determinação de aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 134/2010, alterada pela Resolução nº 267/2013, ambas do Conselho da Justiça Federal, encontra-se ajustada ao que fixado pelos tribunais superiores nos citados leading cases. 
    No mais, consigno ser suficiente que sejam expostas as razões de decidir do julgador, para que se dê por completa e acabada a prestação jurisdicional, não havendo a necessidade de expressa menção a todo e qualquer dispositivo legal mencionado, a título de prequestionamento. Assim, presentes os requisitos legais que ensejam o deferimento do pedido formulado, não vislumbro, na sentença, qualquer afronta a questões jurídicas eventualmente suscitadas. 
    Com essas considerações, nego provimento ao recurso. 
    Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95” (e-doc. 6). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o órgão judiciário de origem contrariado o art. 2º, o caput e os incs. II e XXXVI do art. 5º, o inc. XXX do art. 7º, o caput e o inc. X do art. 37, o § 3º do art. 39, o § 8º do art. 40, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 e o § 1º do art. 169 da Constituição da República e a Emenda Constitucional n. 41/2004.
    Argumenta ser “legítimo o pagamento da GACEN aos servidores que, além de ocuparem os cargos mencionados acima, executem, PERMANENTEMENTE, atividades de combate e controle de endemias, mencionado no item 1, ou que realizem, PERMANENTEMENTE, atividades de apoio e de transporte das equipes e insumos necessários para o combate e controle das endemias, destacado no item 2. 
    Enfim, A INTENÇÃO DA LEI FOI VINCULAR O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO EM QUESTÃO AOS CARGOS NELA DESCRITOS E QUE, seus titulares, REALIZASSEM, PERMANENTEMENTE, E NÃO DE MANEIRA ESPORÁDICA OU EVENTUAL, ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS AÇÕES DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS, SEJA DIRETAMENTE SEJA NA FORMA DE APOIO OU DE TRANSPORTE. 
    A lei não quis deferir a GACEN aos servidores da FUNASA, qualquer que fosse o cargo ocupado, mas tão somente àqueles cargos específicos que SEMPRE executam atividades vinculadas ao combate e controle de endemias, tanto é assim que as referidas leis explicitamente enumeraram os cargos que poderão fazer jus à gratificação em questão” (fls. 16-17, e-doc. 10). 
    Sustenta que “não há que se falar em equiparação entre os valores da GACEN pagos aos servidores ativos e inativos, pois a Constituição somente assegura tratamento equivalente de vencimentos e vantagens quando se tratar de verba de caráter genérico e impessoal, não associada ao exercício efetivo do cargo ou função, pois, consoante tem reiteradamente decidido o egrégio STF, estando relacionada a percepção da vantagem à efetiva participação no trabalho e somente enquanto ele é realizado, resta justificável a percepção diferenciada da gratificação. 
    Desse modo, no trato da matéria, esse Colendo Tribunal, de forma diversa do entendimento esposado na decisão recorrida, decidiu que a gratificação pessoal pro labore faciendo não é estendida automaticamente aos aposentados e pensionistas e que não padece de inconstitucionalidade o dispositivo de lei que, no percentual nela definido, a estende aos inativos, conforme precedentes anteriormente transcritos” (fl. 17, e-doc. 10).
    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário admitido pelas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, bem como conhecido e provido, reformando o v. acórdão objurgado, para afastar as inconstitucionalidades nele declarada e exigir o cumprimento de dispositivos legais e constitucionais, devendo prevalecer as disposições do art. 55, §3º, inciso II, alínea ‘a’ da lei 11.784/2008, a fim de reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido inicial, com a condenação do recorrido no ônus da sucumbência. 
    Se for o caso, a fixação da correção monetária nos termos da legislação de regência especificada neste recurso – art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009 ou conforme o que o que tiver sido decidido pelo C. STF definitivamente no RE 870.947-ED, na data do julgamento deste recurso” (fl. 38, e-doc. 10).
    3. O juízo de admissibilidade do recurso extraordinário foi feito nos seguintes termos:
    “Anoto que a suposta afronta mencionada nas razões recursais acerca da extensão da gratificação aos inativos, de acordo com a Suprema Corte, restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    (…) Por fim, consigno que a aquiescência da parte recorrida com o regime de correção monetária e juros moratórios defendido pela parte recorrente acarreta a perda do interesse recursal neste ponto específico ( doc. eletrônico 41). 
    Pelo exposto: 
    (I) NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário em relação ao questionamento sobre extensão da GACEN aos inativos; 
    (II) Recepciono as manifestações apresentadas pelas partes como representativas de transação no que se refere à correção monetária e aos juros de mora, que deverão observar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação da Lei nº 11.960/2009 ou o que tiver sido decidido pelo C. STF em definitivo ( Embargos de Declaração no RE 870.947) na data do julgamento deste recurso; 
    HOMOLOGO a renúncia da parte recorrida ao direito de correção dos atrasados na forma determinada em Juízo, para que incida a atualização dos valores na forma propugnada pela União ” (e-doc. 14).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Este Supremo Tribunal assentou que a alegação de contrariedade ao princípio da legalidade, se dependente do exame de legislação infraconstitucional, inviabiliza o recurso extraordinário, pois eventual ofensa constitucional seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 679.154-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2012). 
    6. A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.784/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. GACEN. Natureza jurídica. Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.185.113-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN). LEI Nº 11.784/2008. NATUREZA DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.201.116-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO ART. 1.033 DO CPC. 1. O exame da questão referente à natureza jurídica da gratificação de atividade de combate e controle de endemias – GACEN e à possibilidade, ou não, de sua extensão aos inativos depende, no caso, da apreciação da legislação infraconstitucional que serviu de base ao acórdão recorrido. Eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. 2. Não é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, para que seja processada a demanda, quando se trate de acórdão de Turma Recursal ou de incidência da Súmula 280 do STF, o que ocorre na presente hipótese. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.162.152-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.9.2019).
    7. Para a interposição do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. CONSTITUCIONAL. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III, B. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. II - O Tribunal a quo não declarou inconstitucional lei federal ou tratado, incabível a interposição de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. III - Agravo regimental improvido” (AI n. 687.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 6.3.2009).
    “1. Salário-maternidade. Requerimento extemporâneo. Correção monetária desde a data do parto até a da apuração do valor devido. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Precedentes. Recurso extraordinário não admitido. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de direito local, seria apenas indireta à Constituição da República. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Interposição com base na alínea "b". Acórdão impugnado que não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, na forma do art. 97 da Constituição Federal. Não cabimento. Não se admite recurso extraordinário interposto com base na alínea "b" contra acórdão que não contém declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal” (RE n. 565.643, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 1º.8.2008).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora